Tribunal: CARF
Processo: 11020.001061/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11020.001061/2008-38 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-009.628 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
26 de agosto de 2021 Recorrente
Recorrente
ZEGLA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS PARA BEBIDAS LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS, NÃO TRIBUTADOS OU
SUJEITOS
À
ALÍQUOTA
ZERO.
DIREITO
DE
CRÉDITO.
INEXISTÊNCIA.
As aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero não garantem
direito ao crédito de IPI. Aplicação do RE no 398.365/RS, julgado sob o rito da
repercussão geral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ronaldo Souza Dias
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Fernanda Vieira
Kotzias, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado),
Carolina Machado Freire Martins e Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.
Relatório
Refere-se o presente processo a lide instaurada contra decisão que denegou a
compensação de débitos de por meio de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF), pela sistemática estabelecida no art. 66 da Lei no 8.383, de 1991.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.001061/2008-38
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.628 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001061/2008-38

Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
Relatório da decisão administrativa (destaques nossos):
“O contribuinte em epígrafe apresentou à Secretaria da Receita
Federal do Brasil Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais -
DCTF nas quais declarou a existência de débitos de IRPJ (4° trim/2004 e 1°
trim/2005), Cofins (10/2004 a 04/2005), CSLL (4° trim/2004 e 1° trim/2005) e
PIS (10/2004 a 04/2005), os quais pretendeu compensar pela sistemática
estabelecida no art. 66 da Lei n° 8.383, de 30 de dezembro de 1991,
utilizando créditos cujo reconhecimento decorreria de decisão proferida
em seu favor no mandado de segurança n° 2003.71.07.011208-8.
2.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Caxias do Sul
(DRF/CXL), constatando que as citadas compensações foram efetuadas
antes do trânsito em julgado da ação da qual os créditos respectivos
decorreriam, decidiu pela improcedência das compensações, e determinou a
cobrança dos débitos respectivos, tendo em conta o fato de já estarem eles
confessados em DCTF. Comunicou, então, suas conclusões e seu procedimento
ao contribuinte, em 14 de março de 2008. Na mesma oportunidade, informou a
ele que, na hipótese de discordar dos procedimentos citados, poderia apresentar
o recurso administrativo de que trata a Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
5.
Em 24 de março de 2008, a empresa apresentou recurso
administrativo (fls. 117 a 157) alegando, em síntese, que:
a) o rito a que deveria se submeter a sua petição não deveria ser o da
Lei n° 9.784/1999, e sim o do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, ou
seja, entende que "como se trata de compensação não-homologada deveria ter
sido aberto prazo para apresentação de manifestação de inconformidade" (fl.
119);
b) "a DCTF é instrumento adequado para informar compensações
efetuadas pelo contribuinte, pois consta todas as informações necessárias para o
fisco averiguar a origem e legalidade dos créditos, bem como para verificar com
exatidão se houve a quitação integral ou não através da compensação
informada" (fl. 119);
c) "a legislação que deve incidir sobre as compensações efetuadas pela
Recorrente é aquela em vigência no momento em que ocorre o fato gerador, ou
seja, no momento em que são efetuados os recolhimentos indevidos e/ou a
maior, e não aquele em que é praticado o aproveitamento" (fl. 119), portanto,
não se aplica às compensações que ela pretendeu efetuar o art. 170-A do CTN,
acrescentado pela Lei Complementar n° 104, de 10 de janeiro de 2001;
d)
a "o auto de infração não contém todas as informações
necessárias ao perfeito conhecimento do valor indicado" (fl. 129), razão pela
qual "a defesa da Recorrente está obstaculizada", em afronta aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, o que torna nulo todo o procedimento do fisco.
5.1.
Além dessas alegações, a empresa recorrente, em sua petição,
tece considerações acerca do Imposto sobre Produtos Industrializados, as
quais, ou já estão sendo discutidas no processo judicial 2003.71.07.011208-
8, estando, portanto, inteiramente excluídas da possibilidade de apreciação
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.628 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001061/2008-38

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou nada têm a ver com a decisão
da DRF/CXL constante das folhas 101 a 105 do presente processo, único
ato que, legitimamente, pode ser objeto da impugnação ora em análise”.
Após a decisão administrativa (fls. 102 a 105) que reconheceu a inexistência de
trânsito em julgado do Mandado de Segurança no 2003.71.07.011208-8, a recorrente apresentou
Manifestação de Inconformidade, recebida pela Superintendência Regional da Receita Federal
do Brasil na 10a Região Fiscal (SRRF10a) sob o rito da Lei no 9.784, de 1999.
Na ação judicial, a empresa buscava o reconhecimento de créditos do Imposto
sobre as aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero e determinou a cobrança dos débitos
confessados em DCTF
Naquela decisão, a Superintendência manteve a decisão administrativa, nos
seguintes termos (fls. 235 a 239):
“13.1. Confirma-se, portanto, a decisão da DRF/CXL (fls. 101 a 105): todas as
compensações objeto do presente processo são ilegítimas, porque realizadas antes
do trânsito em julgado da decisão judicial que as embasaria, contrariando a
legislação vigente na data em que as compensações foram efetuadas, que é a legislação
aplicável à matéria.
14.
Todos os débitos informados em DCTF de que trata o presente processo
administrativo, portanto, devem simplesmente ser objeto de cobrança direta. Não
há lançamento tributário nesses casos, porque se trata de débitos confessados, incidindo,
assim, o art. 5o, § Io, do Decreto-Lei n° 2.124, de 13 de junho de 1984. A cobrança
direta, sem lançamento tributário, de débitos informados pelo contribuinte em
declarações tributárias que tenham a natureza de confissão de dívida é
procedimento cuja legitimidade está há tanto tempo pacificada, inclusive pelo
Superior Tribunal de Justiça, que dispensa comentários mais detidos. Despropositada,
portanto, a alegação da recorrente segundo a qual a "o auto de infração não contém
todas as informações necessárias ao perfeito conhecimento do valor indicado" (fl. 129),
uma vez que os valores cobrados foram informados por ela própria nas DCTF que
entregou à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(...)
17.
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos dos
arts. 56 a 65 da Lei n° 9.784, de 1999, e mantenho, sem qualquer ressalva, o conteúdo
do Despacho Decisório DRF/CXL de 29 de fevereiro de 2008 (fls. 101 a 105). Declaro,
ainda, exaurida a esfera administrativa quanto ao presente processo” (grifei).
Irresignada com a decisão administrativa considerada definitiva, apresentou o
Recurso Voluntário de fls. 251 a 293, por meio do qual basicamente defende a existência do
direito ao crédito, a possibilidade de compensação e requer sua homologação.
Ingressou ainda com o Mandado de Segurança no 2008.71.07.003823-8, por meio
do qual buscou a tutela judicial com vistas à:
“obtenção de provimento jurisdicional que determine à autoridade coatora que
forneça certidão negativa de débito, exclua seu nome do CADIN e que receba e
julgue a manifestação de inconformidade apresentada”.
Julgada a ação em primeira instância, entendeu a autoridade judicial que:
“o descabimento do lançamento de ofício do tributo declarado em DCTF, cujo
valor lá expresso é tido como confessado e passível de imediata cobrança, não
afasta, na hipótese de compensação também veiculada na DCTF e não
homologada, a necessidade de observância da disciplina prevista no art. 74 da
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.628 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001061/2008-38

Lei n.° 9.430/96, que assegura ao contribuinte a possibilidade de apresentar
manifestação de inconformidade à compensação não homologada (§9°), a qual
induz à suspensão da exigibilidade do crédito tributário respectivo (§11)”;
e ainda que:
“a manifestação de inconformidade, no caso, não se dirige contra o montante
de tributo declarado, e sim contra a não-homologação da compensação, cuja
discussão deve realmente ser oportunizada ao sujeito passivo”(grifei).
Proferiu-se a Sentença com o seguinte teor (destaques nossos):
“concedo a segurança pleiteada, para o fim de reconhecer a suspensão da
exigibilidade dos débitos que são objeto de discussão no processo
administrativo n.° 11020.001061/2008-38, em razão da interposição de recurso
administrativo, e determinar à autoridade impetrada que forneça certidão
positiva com efeitos de negativa (CPD-EN) à impetrante e se abstenha de
inscrever ou, se já o fez, exclua o nome da impetrante do CADIN, salvo se
existirem outros débitos não discutidos nesta ação que fundamentem tais
atos”(grifei).
À vista da decisão judicial, entendeu a DRJ/Porto Alegre (despacho de fls. 309)
que “o Mandado de Segurança n.° 2008.71.07.003823-8/RS, cópia às folhas 298 a 303, e
constando à folha 302 que: "Vale ressaltar que o julgamento realizado pelo Superintendente da
SRRF/10a, ocorrido em 22.09.2008 e noticiado pela autoridade impetrada em suas informações,
não retira da impetrante o direito de recurso ao Conselho de Contribuintes (art. 74, §10, da Lei
n.° 9.430/96) cuja interposição foi comprovada nos autos(fl. 184)", tendo sido assim o processo
encaminhado ao CARF e atribuído à minha relatoria por sorteio.

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
O Recurso foi recebido dentro do prazo regulamentar e dele tomo conhecimento.
Como relatado, a recorrente apresentou DCTF nas quais declarou a existência de
débitos de IRPJ (4o TRIM/2004 e 1o TRIM /2005), Cofins (10/2004 a 04/2005), CSLL (4o
TRIM/2004 e 1o TRIM /2005) e PIS (10/2004 a 04/2005), os quais pretendia compensar com
créditos de IPI relativos a aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero, os quais não garantiriam direito ao
crédito de IPI. Declarou a empresa que os créditos decorreriam do Mandado de Segurança no
2003.71.07.011208-8.
No mérito, então, vejo que não há matéria a ser discutida nos autos.
A opção pela via judicial implica renúncia às instâncias administrativas em
relação ao objeto discutido, podendo aplicar-se ao caso o disposto no art. 87 do Decreto no
7.574/20111 e o não conhecimento do Recurso pela concomitância da discussão de mérito com a
esfera judicial.

1 Decreto no 7.574, de2011
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.628 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001061/2008-38

Contudo, verificando o andamento do Mandado de Segurança, constata-se que a
decisão judicial que não reconheceu o direito ao crédito da recorrente transitou em julgado,
cabendo à autoridade administrativa apenas a aplicação do que nela restou decidido.
A referida decisão transitou em julgado em 13/04/2010 e deve ser integralmente
executada. Assim, considerando a vinculação da esfera administrativa à decisão judicial
transitada em julgado, deve-se necessariamente acatar os termos do restou decidido naquela
esfera.

Entendeu o Supremo Tribunal Federal Supremo Tribunal Federal (STF) pela
inviabilidade do creditamento pretendido, considerada a circunstância de implicar ofensa ao
alcance constitucional do princípio da não-cumulatividade (verbis):
“IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – DIREITO A
CRÉDITO – INSUMOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO E NÃO TRIBUTADOS
– OFENSA AO INCISO II DO § 3o DO ARTIGO 153 DA CARTA DA
REPÚBLICA - CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO
– PROVIMENTO PARCIAL.

“Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto do lançamento
importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias administrativas (Lei no 6.830, de 1980, art. 38,
parágrafo único).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria distinta da constante do processo
judicial, terá prosseguimento em relação à matéria diferenciada.”

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.628 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001061/2008-38

1.
A controvérsia dirimida pela Corte de origem diz respeito à possibilidade de o
contribuinte creditar valor a título de Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI na
aquisição de insumos sujeitos à alíquota zero e não tributados.

O Pleno, apreciando os Recursos Extraordinários nos 353.657-5/PR e 370.682-
9/SC, sob a minha relatoria e a do ministro Ilmar Galvão, respectivamente, concluiu
pela inviabilidade do creditamento pretendido, considerada a circunstância de
implicar ofensa ao alcance constitucional do princípio da não-cumulatividade,
preceituado no inciso II do § 3o do artigo 153 do Diploma Maior.
2.
Sob o ângulo da correção monetária, tem-se que a matéria não possui
envergadura constitucional, valendo notar que a União não protocolou recurso especial.
O Tribunal Regional Federal consignou a incidência da atualização, como simples
reposição do poder aquisitivo da moeda, presente até mesmo a resistência do Fisco em
admitir o creditamento pela aquisição de insumos isentos. Quanto a estes, não há
revelação de inconformismo da União no extraordinário interposto. Insurgiu-se ela
apenas contra a decisão no que envolvida alíquota zero e não-tributação.
3.
Ante os precedentes, conheço do extraordinário da União e o provejo
parcialmente para, reformando o acórdão de origem, assentar a inexistência de
direito a crédito a título de IPI na aquisição de insumos sujeitos à alíquota zero e
não tributados. (AgR em RE 550170; AgR em RE 255090; AgR em RE 501773).

Destaque-se, por fim, que o STF já havia pacificado, em sede de julgamento do
RE no 398.365/RS, pela sistemática da repercussão geral, entendimento pela impossibilidade do
Contribuinte creditar-se dos referidos valores. O julgado recebeu a seguinte ementa:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Tributário. Aquisição de insumos isentos,
não tributados ou sujeitos à alíquota zero. 3. Creditamento de IPI. Impossibilidade. 4.
Os princípios da não cumulatividade e da seletividade, previstos no art. 153, § 3o, I e II,
da Constituição Federal, não asseguram direito de crédito presumido de IPI para o
contribuinte adquirente de insumos não tributados ou sujeitos à alíquota zero.
Precedentes. 5. Recurso não provido.
Pelo exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital